Tribunal: TJMT
Processo: 1002929-98.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002929-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), WESLEY DA GUIA VIEIRA (AGRAVANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e execução penal. Agravo em execução. Unificação de penas. Superveniência de nova condenação por fato anterior ao início da execução. Regressão de regime prisional. Pena remanescente superior a 8 anos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que unificou as penas e regrediu o agravante para o regime fechado, decorrente de condenações por roubo majorado [concurso de pessoas], falsa identidade e furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada] a 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, visando o reestabelecimento do regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A superveniência de condenação por fato anterior ao início da execução penal, após unificação das penas, não permite a regressão de regime.

III. Razões de decidir

“Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal”
(STJ, AgRg no HC 863704/SP).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A superveniência de nova condenação, ainda que por fato anterior ao início da execução penal, impõe a unificação das penas, cujo saldo remanescente superior a 8 (oito) anos, impõe a fixação do regime fechado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 2º, “a”; Lei nº 7.210/1984, art. 111, caput e parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 863.704/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.02.2024; TJMT, AgExPe nº 1023137-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27.03.2025; TJMT, AgExPe nº 1025241-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 21.02.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1002929-98.2026.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

WESLEY DA GUIA VIEIRA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo interposto por WESLEY DA GUIA VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU nº 2001709-87.2024.8.11.0042), que unificou as penas e o regrediu para o regime fechado, decorrente de condenações por roubo majorado [concurso de pessoas], falsa identidade, furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada] a 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão - art. 157, § 2º, II, art. 307 e art. 155, § 4º, I e II, todos do CP - (ID 342592870).

O agravante sustenta que
“a regressão imediata do regime semiaberto para o fechado, em virtude de condenação por fato pretérito à execução, configura excesso de execução”
.

Requer o provimento para que seja restabelecido o regime semiaberto (ID 342592868).

A 19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 342592873).

A decisão foi mantida pelo Juízo da Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 314614872).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução penal. Insurgência defensiva. Pretensão de afastamento da regressão do regime prisional, sob o argumento de que a nova condenação decorre de fato anterior ao início da execução da pena o que impossibilita a colocação do agravante no regime prisional mais gravoso. NÃO ACOLHIMENTO. Advento de nova condenação no curso da execução penal. Necessidade de unificação das penas para fins de fixação do regime prisional. Inteligência do art. 111, caput e parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Possibilidade de adequação do regime também em razão de condenação por crime anterior. Art. 118 da LEP. Superação do patamar de 08 anos de reclusão. Readequação do regime como consequência legal e necessária. Decisão escorreita. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

(Rosana
Marra, procuradora de Justiça, ID 343964888)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 8 (oito) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado, por roubo majorado [concurso de pessoas] e falsa identidade – art. 157, § 2º, II, e art. 307 do CP –, praticado em 19.12.2022, transitado em julgado no dia 28.11.2024 (Ação Penal nº 1000322-88.2023.8.11.0042);

- 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, por furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada] – art. 155, § 4º, I e II, do CP –, praticado em 21.6.2021, transitado em julgado no dia 3.9.2025 (Ação Penal nº 1009173-87.2021.8.11.0042).

Em 10.12.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Trata-se de processo instaurado para cumprimento de pena por WESLEY DA GUIA VIEIRA que, atualmente, se encontra no regime semiaberto.

Sobreveio nova guia com condenação pelo crime previsto no art. 155, §4º, do Código Penal, com pena total de 2 anos e 10 dias-multa, em regime aberto (seq. 113.1). [...].

Diante da juntada de nova condenação imposta ao reeducando, a unificação das penas é medida que se impõe consoante previsão no artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal: [...]

Nessa linha, quando há condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em feitos distintos, o regime de cumprimento deve ser definido a partir do resultado da soma ou da unificação das penas.

No caso em tela, com a nova sanção a reprimenda remanescente supera o patamar de 8 (oito) anos de reclusão, especificamente – 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 8 (oito) dias.

Diante disso, com a unificação, o reeducando deverá ser inserido no regime fechado, competência do Gabinete I desta unidade.

Com tais considerações, decido:

1 - Nos termos do art. 111 da LEP, promovo a UNIFICAÇÃO das penas privativas de liberdade impostas ao sentenciado.

2 - FIXO o regime FECHADO para cumprimento da pena, conforme o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

3 - Determino a EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, com imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNM [...].”
(Cristiane Padim da Silva, juíza de Direito, SEEU nº 2001709-87.2024.8.11.0042)

Em 20.1.2026, sobre veio informação de que “
o monitorado Wesley Da Guia Vieira - M88975, encontra-se com a bateria de eu equipamento completamente descarregada, gerando violação de UFIB - fim de bateria, comprometendo a comunicação entre equipamento e sistema SAC24, por prazo superior à 48 (quarenta e oito) horas. Houve tentativa de contato com o monitorado por 02 (dois) dias consecutivos para sanar a violação ocorrida, porém, sem êxito. Assim sendo, pelas razões expostas, o cadastro do monitorado em epigrafe foi desativado, nesta data 20/12/2025
”. (Devanete Devald da Silva, Coordenadora de Monitoramento Eletrônico de Pessoas, SEEU nº 2001709-87.2024.8.11.0042 – mov. 140.1)

Pois bem.

O agravante estava cumprimento a pena de 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias – por roubo majorado [concurso de pessoas] e falsa identidade – em regime fechado, desde 30.12.2022, tendo progredido ao semiaberto em 2.4.2025. posteriormente, sobreveio nova condenação por furto qualificado [rompimento de obstáculo e escalada] a 2 (dois) anos de reclusão.

As penas foram somadas e o saldo a ser cumprido totalizou “
8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 8 (oito) dias
” de reclusão, sendo estabelecido o regime fechado diante da pena final remanescente - superior a 8 (oito) anos - (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

A superveniência de condenação [anterior ou posterior], no curso da execução penal, enseja a unificação das reprimendas impostas e a fixação de regime prisional com base no resultado da somatória das penas, à luz do art. 111 da LEP.

Adote-se julgado do c. STJ:

“Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal”
(AgRg no HC 863704/SP – Rel.: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – DJe 28.2.2024).

Nesse sentido, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“[...] uma vez que houve a superveniência de uma nova guia executiva definitiva e, ao realizar-se a unificação das penas, com a observância da detração, a sanção total remanescente ficou estabelecida em patamar superior a 08 (oito), que, nos termos do art. 33, §2.º, alínea c, do Código Penal, determina a imposição do regime de cumprimento no fechado.”
(AgExPe nº 1023137-74.2024.8.11.0000 - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 27.3.2025)

“1. A unificação das penas deve observar o artigo 111 da Lei de Execução Penal, impondo-se a fixação do regime mais gravoso quando a nova condenação determina regime inicial fechado. 2. A existência de família constituída e atividade laboral lícita não é suficiente para afastar a aplicação do regime fechado quando não preenchidos os requisitos legais para progressão de regime.”
(AgExPe nº 1025241-39.2024.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Quarta Câmara Criminal – j. 21.2.2025)

Além disso, há informação superveniente de que o agravante, em 20.1.2026, pode ter cometido falta grave ao descumprir as regras de monitoramento eletrônico:

“[...] o monitorado Wesley Da Guia Vieira - M88975, encontra-se com a bateria de seu equipamento completamente descarregada, gerando violação de UFIB - fim de bateria, comprometendo a comunicação entre equipamento e sistema SAC24, por prazo superior à 48 (quarenta e oito) horas.

Houve tentativa de contato com o monitorado por 02 (dois) dias consecutivos para sanar a violação ocorrida, porém, sem êxito.

Assim sendo, pelas razões expostas, o cadastro do monitorado em epigrafe foi desativado, nesta data 20/12/2025”
(ID SEEU 2001709-87.2024.8.11.0042 – mov. 140.1).

Assim, com a unificação das penas e saldo remanescente superior a 8 (oito) anos, deve ser mantido o regime fechado, nos termos do art. 111, parágrafo único, da LEP c/c art. 33, §2º, “a”, do CP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026